Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. TRAFICÂNCIA NAS PROXIMIDADES DE BAR. LOCAL FREQUENTADO POR GRANDE QUANTIDADE DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a condenação, pois os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substância entorpecente, além dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais são provas suficientes e idôneas para comprovar que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas nas imediações de um bar.
2. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A alegação de que não restou demonstrada a mercancia de entorpecentes com o objetivo principal de aferição de lucro não é suficiente para afastar o tipo penal. Tal qual apresentado na denúncia e fundamentado na sentença, o dolo genérico de ter em depósito substância entorpecente já é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
5. Pelos depoimentos orais e pelas fotos apresentadas nos laudos de exame químico dos entorpecentes, verifica-se que a droga estava fracionada, devidamente embalada em 13 porções de cocaína, levando a crer que a substância serviria para ser comercializada. Ou seja, a forma de acondicionamento dá a convicção de que a droga se destinava ao tráfico.
6. O local em que o flagrante foi realizado e que ocorriam os atos de traficância era próximo de um bar, com grande movimentação de pessoas, o que já enseja a causa de aumento. Tal circunstância agrava-se pelo fato de que o referido bar ainda ficava localizado nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo, portanto, inviável o afastamento da causa de aumento aplicada.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.